Tribunal: TJES
Processo: 5000099-49.2022.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-49.2022.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ERICA DUARTE DE NOVAES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000099-49.2022.8.08.0054

RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: ERICA DUARTE DE NOVAES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE COMPUTADOR. LOJA VIRTUAL. DANOS MORAIS. ERRO SISTÊMICO. COMPRA CANCELADA UNILATERALMENTE PELO FORNECEDOR. CONSUMIDOR AVISADO APENAS APÓS PROCURAR POR INICIATIVA PRÓPRIA A EMPRESA RÉ. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECONHECIDOS OS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada por ERICA DUARTE DE NOVAES em face de

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
,
através da qual alega que através do site da requerida adquiriu um notebook, havendo a devida confirmação da compra pelo site, contudo, após excedido prazo de entrega, buscou contato com a requerida sendo informada do cancelamento da compra. Apesar de não solicitada pela autora o cancelamento e necessitando do aparelho, novamente buscou o site da requerida adquirindo o produto, que já encontrava-se com valor acima do anteriormente adquirido, realizando a compra e obtendo a confirmação da aprovação, contudo teve novamente, após o prazo da entrega excedido, descoberto que sua compra havia sido cancelada pela requerida, sofrendo inúmeros infortúnios, pois o aparelho seria utilizado não somente para as relações pessoais, como também de trabalho, razão pela qual requer reparação moral.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Nas razões recursais (ID 24350955), a ré, ora Recorrente, sustenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a parte autora não apresentou os dados suficientes para efetivação da compra quando utilizou o cartão de crédito de sua genitora para a realização de ambas as compras.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido, sendo que não apresenta nenhum comprovante de comunicação à autora sobre o cancelamento ou mecanismos de comunicação para validar a compra em cartão de terceiro, ou ainda qualquer informação que em sua loja virtual é proibido o pagamento em nome distinto daquele a quem se encontra a nota emissora e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil capaz de configurar a necessidade de indenização por danos morais.

Neste sentido, bem destacou a sentença de piso:

No
mérito
, verifica-se tratar de relação de consumo, na forma do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo-se aplicar a ela todas as normas reguladoras das relações de consumo, sendo patente a sua vulnerabilidade no caso concreto, bem como é possível observar que a contratação com a Requerida deu-se pelos padrões regulares do mercado de consumo.

Nesse sentido, imperiosa a aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, devendo-se facilitar a defesa da consumidora na presente hipótese.

A requerida alega em sua defesa que realizou os cancelamentos como forma de prevenir fraudes, uma vez que a compra encontrava-se no nome da autora, mas o cartão utilizado para pagamento, estava em nome da genitora da Autora, e portanto, a fim de evitar lesão a terceiros, gerou o cancelamento e estorno. Nesse sentido, não havendo a requerida praticado alguma conduta ilícita, não procede o pedido de reparação, razão pela qual a requer a improcedência do pedido.

Contudo, não apresenta a requerida, nenhum comprovante de comunicação à autora sobre o cancelamento ou mecanismos de comunicação para validar a compra em cartão de terceiro, ou ainda qualquer informação que em sua loja virtual é proibido o pagamento em nome distinto daquele a quem se encontra a nota emissora.

Nesse sentido, por maior nobreza que se pode verificar na conduta anti fraude da requerida, esta não é aplicada de forma devida a fim de evitar lesão ao consumidor também, que sequer recebeu qualquer comunicação do cancelamento, descobrindo apenas quando do contato deste pela ausência de entrega do produto.

Assim, o pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual ou da falha na prestação do serviço, no caso dos autos, as partes demonstraram que não tratou-se de apenas uma falha esporádica, mas um protocolo lesivo ao consumidor, que não recebe informações suficientes e permanece em espera, para que, por fim, tenha todas as suas expectativas frustradas, além de logicamente gerar alterações ou perdas na rotina e compromissos, pois não trata-se de objeto de enfeite mas de utilização rotineira pessoal e/ou profissional de quem o adquire, reconhece-se a existência de ato ilícito, condenando a requerida, ao pagamento de indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente parar reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Coaduno, portanto, com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da parte consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome por fato de responsabilidade do Recorrente.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)